Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OMISSÃO NA DEMONSTRAÇÃO DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. FIXAÇÃO COM BASE EM SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É indene de dúvidas que sendo o alimentante o mais apto a produzir provas acerca de sua capacidade contributiva, não é viável sua omissão ser recompensada com a fixação de verba alimentar ao seu exclusivo alvedrio e, principalmente, em desacordo com a prova dos autos.
2. Constatada a omissão, é cabível a fixação de alimentos decorrentes do poder familiar com base nos sinais exteriores de riqueza do alimentante, por se tratar de obrigação prioritária, incondicional e inafastável.
3. Recurso do autor parcialmente conhecido. Recurso da ré conhecido. Ambos não providos.